Tribunal: CARF
Processo: 10980.012288/2003-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIVIANE VIDAL WAGNER
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial que não apresenta divergência jurisprudencial na matéria recorrida. Sobre a nulidade do lançamento e da decisão de primeira instância, o acórdão recorrido considera que o contribuinte teve a ciência de todos os termos e documentos que compõem o processo, e neles estão demonstrados os fatos que motivaram o lançamento, bem como a infração a ela imputada (compensação a maior de base negativa de CSLL), não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa. Distintamente, nos acórdãos paradigmas, o cenário fático-jurídico denota a realização, pela turma julgadora de primeira instância, de interpretação que acarreta inovação completa ao despacho ou lançamento inicial, com prejuízo ao direito de defesa do contribuinte.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. CISÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO AO SALDO PROPORCIONAL AO PATRIMÔNIO REMANESCENTE. DATA DO EVENTO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 1.858-6, DE 30/06/1999. IRRELEVANTE.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores.
A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa, para além do exercício social em que constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência do fato gerador anual da CSLL - 31/12/1999, já havia transcorrido o prazo nonagesimal para a MP n° 1.858-6, que se encontrava em plena vigência. Nesta data, portanto, não mais não mais era permitida a compensação de base negativa acumulada antes da cisão parcial, em sua totalidade, mas apenas a compensação de valor que guardasse proporção com o patrimônio remanescente na cindida.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 108. VINCULANTE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.012288/2003-83
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9101-004.762 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
04 de fevereiro de 2020
Recorrentes
FAZENDA NACIONAL

HOTEIS DEVILLE LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA.
NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial que não apresenta divergência
jurisprudencial na matéria recorrida. Sobre a “nulidade do lançamento e da
decisão de primeira instância”, o acórdão recorrido considera que o
contribuinte teve a ciência de todos os termos e documentos que compõem o
processo, e neles estão demonstrados os fatos que motivaram o lançamento,
bem como a infração a ela imputada (compensação a maior de base negativa de
CSLL), não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
Distintamente, nos acórdãos paradigmas, o cenário fático-jurídico denota a
realização, pela turma julgadora de primeira instância, de interpretação que
acarreta inovação completa ao despacho ou lançamento inicial, com prejuízo
ao direito de defesa do contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA. CISÃO PARCIAL. LIMITAÇÃO
AO SALDO PROPORCIONAL AO PATRIMÔNIO REMANESCENTE.
DATA
DO
EVENTO
ANTERIOR
À
VIGÊNCIA
DA
MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.858-6, DE 30/06/1999. IRRELEVANTE.
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de
exercícios anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se
forma o fato gerador do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de
direito quanto à manutenção das regras que regiam os exercícios anteriores.
A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal
(ocorrência do fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa,
para além do exercício social em que constatados, configura benesse da política
fiscal. Precedentes do STF. Na ocorrência do fato gerador anual da CSLL -
31/12/1999, já havia transcorrido o prazo nonagesimal para a MP n° 1.858-6,
que se encontrava em plena vigência. Nesta data, portanto, não mais não mais
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.012288/2003-83
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

era permitida a compensação de base negativa acumulada antes da cisão
parcial, em sua totalidade, mas apenas a compensação de valor que guardasse
proporção com o patrimônio remanescente na cindida.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. MATÉRIA SUMULADA.
SÚMULA CARF No 108. VINCULANTE.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito, em dar-lhe provimento. Acordam, ainda,
por maioria de votos, em conhecer parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em
relação à matéria "compensação de Base de Cálculo Negativa - CSLL", vencida a conselheira
Lívia De Carli Germano, que conheceu integralmente do recurso. No mérito, por unanimidade de
votos, acordam em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Lívia De
Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta Gouveia Sampaio
(suplente convocada), Caio Cesar Nader Quintela (suplente convocado) e José Eduardo Dornelas
Souza (suplente convocado).
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Lívia De Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Andrea Duek Simantob,
Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado), José Eduardo Dornelas Souza (suplente
convocado) e Adriana Gomes Rêgo (Presidente). Ausente a conselheira Cristiane Silva Costa,
substituída pelo conselheiro José Eduardo Dornelas Souza.

Relatório

Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela FAZENDA
NACIONAL e pelo contribuinte HOTEL DEVILLE LTDA, em face do Acórdão no 1802-
00.729, de 14 de dezembro de 2010, por meio do qual a 2a Turma Especial da 2a Câmara decidiu,
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

por maioria de votos, rejeitar as preliminares e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso para
afastar os juros de mora sobre a multa de ofício, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
NULIDADE DO LANÇAMENTO E DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
Se a Contribuinte teve a ciência de todos os termos e documentos que compõe o
processo, e neles estão demonstrados os fatos que motivaram o lançamento, bem como
a infração a ela imputada (compensação a maior de base negativa de CSLL), não há que
se falar em cerceamento do direito de defesa. Os Demonstrativos que indicavam a
evolução da base negativa de CSLL e do prejuízo fiscal evidenciavam que o saldo
destas duas rubricas, que vinha sendo transferido de um período para o outro, fora
diminuído no decorrer do ano de 1998, na data em que ocorreu a cisão parcial na
Recorrente, diminuição essa que guardava proporção com o patrimônio remanescente
após o evento da cisão - 28,44%. Eventual complementação na capitulação legal
também não acarreta nulidade da decisão da Delegacia de Julgamento, nem por
inovação, nem por supressão de instância, especialmente quando a Contribuinte possuía,
desde antes da decisão de primeira instância, elementos suficientes para compreender os
fatos motivadores da autuação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1999
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA EM EMPRESA QUE SOFREU CISÃO
PARCIAL - LIMITAÇÃO DO SALDO A VALOR QUE GUARDE PROPORÇÃO
COM
O
PATRIMÔNIO
REMANESCENTE,
MESMO
QUE
O
EVENTO
SOCIETÁRIO TENHA OCORRIDO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.858-6, DE 30/06/1999
No que toca à compensação de prejuízos fiscais ou de bases negativas de exercícios
anteriores, até que encerrado o exercício fiscal ao longo do qual se forma o fato gerador
do tributo, o Contribuinte possui mera expectativa de direito quanto à manutenção das
regras que regiam os exercícios anteriores.
A lei aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal (ocorrência do
fato gerador), e o abatimento de prejuízos ou de base negativa, mais além do exercício
social em que constatados, configura benesse da política fiscal. Precedentes do STF. Na
ocorrência do fato gerador anual da CSLL - 31/12/1999, já havia transcorrido o prazo
nonagesimal para a MP n° 1.858-6, que se encontrava em plena vigência. Nesta data,
portanto, não mais não mais era permitida a compensação de base negativa acumulada
antes da cisão parcial, em sua totalidade, mas apenas compensação de valor que
guardasse proporção com o patrimônio remanescente na cindida.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO — INAPLICABILIDADE.
Os juros com base na taxa Selic não devem incidir sobre a multa de oficio, vez que o
artigo 61 da Lei n.° 9.430/96 apenas impõe sua incidência sobre débitos decorrentes de
tributos e contribuições. Igualmente, não incidem os juros previstos no artigo 161 do
CTN sobre a multa de oficio. As polêmicas e controvérsias sobre esse assunto vem de
longa data, o que já fragiliza a tese em favor da incidência, pois, tratando-se de norma
punitiva, com implicação direta na dimensão da pena, não poderia o texto legal dar
margem a tantas dúvidas. No âmbito das normas jurídicas de natureza punitiva,
nenhuma pena, via de regra, vai sendo agravada com o decurso do tempo. Para que isso
pudesse ocorrer (juros sobre a multa/penalidade), a Lei deveria ser muito clara a
respeito, o que não se verifica no texto normativo vigente.
Em seu recurso especial, a PGFN alega divergência jurisprudencial em relação ao
entendimento manifestado no acórdão recorrido, segundo o qual não caberia a incidência de
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

juros de mora sobre a multa de ofício aplicada no lançamento fiscal, apresentando dois
paradigmas em sentido contrário.
O Presidente da Câmara recorrida, em despacho de admissibilidade, admitiu haver
a divergência e deu seguimento ao recurso especial.
Por sua vez, o contribuinte, em seu recurso especial, alega divergências
jurisprudenciais em relação ao entendimento manifestado no acórdão recorrido: primeiro, com
relação à "Nulidade do Lançamento e da Decisão de Primeira Instância" e, segundo, quanto a
matéria "Compensação de Base de Cálculo Negativa por empresa que sofreu cisão parcial,
antes da vigência da MP 1858-6, de 30/06/1999".
Quanto à primeira matéria, apresenta os seguintes paradigmas:
1o paradigma - Acórdão no 2401-002.593:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/07/2009
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE INOVA NOS FUNDAMENTOS DO
LANÇAMENTO. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA DO SUJEITO PASSIVO.
NULIDADE.
È nula, por prejuízo ao direito de defesa do sujeito passivo, a decisão de primeira
instância que apresenta fundamentos fáticos-jurídicos ao lançamento impugnado não
constantes da peça de ataque.
Decisão de Primeira Instância Anulada
2o paradigma - Acórdão no 205-01.381
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/06/2005
Ementa: INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS NA DECISÃO. NULIDADE
É nula a decisão de primeira instância, no âmbito do Processo Administrativo
Tributário, que traz novos argumentos ao lançamento, pois exerce competência que não
possui.
Anulada a Decisão de Primeira Instância.
Para fins de comprovar a divergência em relação à segunda matéria, apresenta o
acórdão paradigma n° 1102-000.657, cuja ementa se reproduz:
SALDO DE BASE NEGATIVA DA CSLL. CISÃO PARCIAL. BAIXA
PROPORCIONAL.
No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá compensar o próprio saldo de
base de cálculo negativa da CSLL de exercício anteriores, proporcionalmente à parcela
remanescente do patrimônio líquido. Entretanto, tal disposição somente tem aplicação
aos eventos de cisão ocorridos a partir da publicação da MP n° 1.858-6, de 29/06/1999.
Nas razões recursais, a recorrente alega, em síntese:
- sobre a nulidade apontada, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido
extrapolou os contornos do lançamento, delimitados no auto de infração, ao fundamentar a
manutenção da exigência em dispositivo legal até então desconhecido e não trazido à baila, o que
implica no reconhecimento da sua nulidade por: (1) incompetência da autoridade julgadora para
lançar ou aperfeiçoar o lançamento; (2) cerceamento ao amplo direito de defesa do contribuinte e
(3) nítida supressão de instância;
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

- quanto à matéria em si, a fim de justificar a aplicação do artigo 33, do Decreto-Lei
n° 2341/87, à CSLL, a autoridade julgadora valeu-se do artigo 57, da Lei n° 8.981/95, com a redação
dada pela Lei n° 9.065/1995. Porém, esse dispositivo legal é genérico, estando dentro do contexto da
própria Lei n° 8981, que trouxe um novo disciplinamento para o IRPF e IRPJ, não se aplicando em
situações como a presente;
- considerando o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, no mínimo,
por se tratar de uma regra que acarreta uma nova imposição tributária (em virtude da restrição ao
aproveitamento das bases de cálculo negativas o que acaba por aumentar o lucro líquido tributável),
os seus efeitos só podem ser considerados, quando muito, a partir de 30 de setembro de 1999, o que
não foi observado no caso concreto.
Requer, ao final:
(i) preliminarmente, reconhecer-se a nulidade do acórdão de primeira instância, por
inovação, com cerceamento ao duplo grau de jurisdição e ao amplo direito de defesa do
contribuinte, e, (ii) no mérito, para se reformar o acórdão ora recorrido, de n° 1802-
00.729, reconhecendo-se a não limitação à compensação da base de cálculo negativa da
CSLL a evento de cisão ocorrido antes da publicação da MP 1858-6, em 29.06.1999.
Em contrarrazões, a PGFN sustenta, em síntese:
- preliminarmente, no que toca à alegada nulidade do lançamento, o recurso do
interessado não merece sequer ser conhecido, eis que os paradigmas tratam apenas de nulidade da decisão
de primeira instância, nada tratando sobre nulidade do lançamento;
- no que toca à alegada nulidade da decisão da DRJ, o recurso não merece seguimento.
Isso porque os acórdãos indicados como paradigma não guardam semelhança fática com a hipótese
examinada nos presentes autos;
- o que o interessado pretende, em verdade, é rediscutir matéria de prova;
- a regra disposto no artigo 16 da Lei no 9.065, de 1995, só permite exclusões ou
compensações previstas na legislação da Contribuição Social;
- por força do comando contido no artigo 57 da Lei no 8.981, de 1995, aplicam-se à
contribuição social sobre o lucro (Lei no 7.689, de 1988), as mesmas normas de apuração de pagamento
estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas;
- antes mesmo da edição da Medida Provisória no 1.858-6/99, já existia dispositivo que se
reportava ao impedimento de uma pessoa jurídica cindida compensar integralmente os prejuízos e a base
negativa, a saber: artigo 509 do RIR/94, aprovado pelo Decreto no. 1.041/91 e 514 do RIR/99, cuja matriz
legal é o artigo 33, do Decreto-Lei no 2.341/97;
- a regra é taxativa ao determinar que a pessoa jurídica cindida pode compensar os seus
próprios prejuízos proporcionalmente à parcela remanescente do patrimônio líquido.
Ao final, requer o não conhecimento do recurso especial interposto pelo
contribuinte ou, caso conhecido, no mérito, lhe seja negado provimento.
É o relatório.

Voto
Conselheira Viviane Vidal Wagner, Relatora

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Conhecimento
Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), por suas turmas, julgar
recurso especial interposto contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente
da que lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF, nos
termos do art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09/06/2015 (RICARF/2015).
Insurge-se a PGFN contra a decisão que deu provimento parcial ao recurso
voluntário para afastar os “juros de mora sobre multa de ofício”. Os paradigmas apresentados
decidiram em sentido contrário.
O recurso foi admitido por despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pelo sujeito passivo.
Presentes os pressupostos recursais, nos termos do despacho de admissibilidade,
deve ser conhecido o recurso especial da PGFN.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Conhecimento

Insurge-se o contribuinte contra a parte da decisão que negou provimento ao
recurso voluntário, compreendendo duas matérias.
O recurso foi admitido pelo despacho do Presidente da Câmara recorrida e sua
admissibilidade não foi questionada pela parte contrária.
O despacho de admissibilidade reconhece caracterizada a divergência quanto à
primeira matéria, na qual o recorrente contesta a decisão do acórdão recorrido que considera que
“eventual complementação na capitulação legal também não acarreta nulidade da decisão da
Delegacia de Julgamento, nem por inovação, nem por supressão de instância, especialmente
quando o contribuinte possuía, desde antes da decisão de primeira instância, elementos
suficientes para compreender os fatos motivadores da autuação”.
Da fundamentação do voto condutor evidenciou-se o prequestionamento a partir
do seguinte trecho:
Quanto à alegada inovação por parte da DRJ, devo reconhecer que realmente
houve uma melhor explicitação do direito aplicável ao caso, o que se constata
pela crítica da complementação na capitulação legal.
Todavia, os paradigmas apresentados trazem situação um tanto quanto distinta do
recorrido, na medida em que reconhecem a nulidade da decisão recorrida a partir da introdução
de novos fundamentos fático-jurídicos ao lançamento.
O primeiro paradigma (Acórdão no 2401-002.593) tratou da seguinte situação:
Da afronta ao devido processo legal
A DRJ motivou sua decisão pela procedência parcial do crédito no fato da
entidade não haver comprovado o cumprimento dos requisitos previstos na
Instrução Normativa SRP n.o 15/2006. Todavia, não encontrei no Relatório Fiscal
qualquer menção a esse fato, mas apenas a informação de que a autuada
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

houvera efetuado as compensações em desacordo com o que determina o art. 89 da Lei
n.o 8.212/1991.
Já o segundo paradigma (Acórdão n° 205-01.381) analisou a seguinte situação:
Verificando os Autos, especialmente o despacho da seção do contencioso
administrativo, fls. 0140 a 0145, verificamos que a seção alterou o lançamento,
passando o lançamento de um crédito conceituado como de exigibilidade suspensa para
um crédito exigível.
Como se vê, em ambas as situações apresentadas como paradigmas, o cenário
fático-jurídico denota a realização, pela turma julgadora de primeira instância, de interpretação
que acarreta inovação completa ao despacho ou lançamento inicial, com prejuízo ao direito de
defesa do contribuinte, o que não se reproduz no presente caso, de modo a permitir reconhecer a
divergência jurisprudencial para fins de conhecimento do recurso especial por este Colegiado.
Da própria ementa do recorrido se dessume a completa descrição da situação que
justificou a não decretação de nulidade da decisão de primeira instância pelo colegiado a quo:
Nulidade do Lançamento e da Decisão de Primeira Instância. Se a contribuinte teve a
ciência de todos os termos e documentos que compõem o processo, e neles estão
demonstrados os fatos que motivaram o lançamento, bem como a infração a ela
imputada (compensação a maior de base negativa de CSLL), não há que se falar em
cerceamento ao direito de defesa. Os Demonstrativos que indicavam a evolução da base
negativa de CSLL e do prejuízo fiscal evidenciavam que o saldo destas duas rubricas,
que vinham sendo transferidos de um período para outro, fora diminuído no decorrer do
ano de 1988, na data em que ocorreu a cisão parcial na Recorrente, diminuição essa que
guardava proporção com o patrimônio remanescente após o evento da cisão - 28,44%.
Eventual complementação na capitulação legal também não acarreta nulidade da
decisão da Delegacia de Julgamento, nem por inovação, nem por supressão de instância,
especialmente quando o contribuinte possuía, desde antes da decisão de primeira
instância, elementos suficientes para compreender os fatos motivadores da
autuação. (grifou-se)
Assim, não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte quanto a essa
primeira matéria.
Quanto à segunda matéria, de outro lado, o recorrente logrou sucesso em
demonstrar a divergência de entendimentos jurisprudenciais.
No acórdão recorrido, considerou-se a legislação restritiva vigente na data da
compensação, como denota o seguinte excerto do voto condutor: "Não há dúvidas de que a cisão
ocorreu antes da vigência da referida MP. Isso não implica dizer, entretanto, que o prejuízo
fiscal ou a base negativa acumulados em períodos anteriores a esse evento societário gere
direito adquirido à compensação futura destes valores."
Enquanto no acórdão paradigma n° 1102-000.657 se considerou que a restrição
legal para fins de compensação da base negativa da CSLL “somente tem aplicação aos eventos
de cisão ocorridos a partir da publicação da MP n° 1.858-6, de 29/06/1999”.
Levando-se em conta que a uniformização da jurisprudência administrativa é o
escopo do recurso especial, deve ser conhecido o recurso especial em relação a essa segunda
matéria recorrida.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso especial do contribuinte,
apenas no tocante à matéria “Compensação de Base de Cálculo Negativa por empresa que
sofreu cisão parcial, antes da vigência da MP 1858-6, de 30/06/1999".
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
Mérito
Quanto ao mérito, aponta a recorrente que a decisão recorrida que afasta a
incidência dos juros sobre multa merece reforma. Com razão.
Esse tema foi objeto de amplos debates neste órgão e as inúmeras decisões
reiteradas no mesmo sentido deram origem à Súmula CARF no 108, aprovada na sessão do
Pleno, realizada em 3 de setembro de 2018, com o seguinte teor:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
CSRF/04-00.651, de 18/09/2007; 103-22.290, de 23/02/2006; 103-23.290, de
05/12/2007; 105-15.211, de 07/07/2005; 106-16.949, de 25/06/2008; 303-35.361, de
21/05/2018; 1401-00.323, de 01/09/2010; 9101-00.539, de 11/03/2010; 9101-01.191, de
17/10/2011; 9202-01.806, de 24/10/2011; 9202-01.991, de 16/02/2012; 1402-002.816,
de 24/01/2018; 2202-003.644, de 09/02/2017; 2301-005.109, de 09/08/2017; 3302-
001.840, de 23/08/2012; 3401-004.403, de 28/02/2018; 3402-004.899, de 01/02/2018;
9101-001.350, de 15/05/2012; 9101-001.474, de 14/08/2012; 9101-001.863, de
30/01/2014; 9101-002.209, de 03/02/2016; 9101-003.009, de 08/08/2017; 9101-
003.053, de 10/08/2017; 9101-003.137 de 04/10/2017; 9101-003.199 de 07/11/2017;
9101-003.371, de 19/01/2018; 9101-003.374, de 19/01/2018; 9101-003.376, de
05/02/2018; 9202-003.150, de 27/03/2014; 9202-004.250, de 23/06/2016; 9202-
004.345, de 24/08/2016; 9202-005.470, de 24/05/2017; 9202-005.577, de 28/06/2017;
9202-006.473, de 30/01/2018; 9303-002.400, de 15/08/2013; 9303-003.385, de
25/01/2016; 9303-005.293, de 22/06/2017; 9303-005.435, de 25/07/2017; 9303-
005.436, de 25/07/2017; 9303-005.843, de 17/10/2017.
Em razão disso, dá-se provimento ao recurso especial da PGFN.

RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Mérito
Na segunda matéria recorrida, trata-se de analisar a possibilidade ou não de
compensação, pela empresa sucessora, de bases negativas de CSLL apuradas pela empresa
sucedida, tendo em conta o caso concreto, em que a sucessão pela cisão parcial ocorreu em 1998
e a compensação de bases negativas deu-se em dezembro de 1999, ou seja, a sucessão ocorreu
antes da lei que criou a restrição e a compensação após a lei que criou a restrição.
Efetivamente essa vedação existe e está prevista no artigo 20 da Medida
Provisória no. 1858-6, 29 de junho de 1999:
Art. 20. Aplica-se à base de cálculo negativa da CSLL o disposto nos arts. 32 e 33 do
Decreto-Lei no 2.341, de 29 de junho de 1987.
Já o Decreto-Lei no 2.341/87 assim dispõe:
Art. 32. A pessoa jurídica não poderá compensar seus próprios prejuízos fiscais, se entre
a data da apuração e da compensação houver ocorrido, cumulativamente, modificação
de seu controle societário e do ramo de atividade.
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

Art. 33. A pessoa jurídica sucessora por incorporação, fusão ou cisão não poderá
compensar prejuízos fiscais da sucedida.
Parágrafo único. No caso de cisão parcial, a pessoa jurídica cindida poderá
compensar os seus próprios prejuízos, proporcionalmente à parcela remanescente
do patrimônio líquido. (grifou-se)
Após a observância do prazo nonagesimal, estava em plena vigência em dezembro
de 1999, quando da compensação pleiteada.
Respeitada a corrente jurisprudencial que entende que somente as operações de
sucessão ocorridas após a vigência do artigo 20 é que foram alcançadas pela restrição ali
prevista, todavia, deve ser afastada.
Entende-se que a melhor interpretação a ser dada é a que foi reconhecida pelo
voto condutor do acórdão recorrido, cuja decisão, da lavra do i. ex-Conselheiro José de Oliveira
Ferraz, merece ser reproduzida:
Quanto ao mérito, cabe verificar se havia em 31/12/1999, data em que a Contribuinte
promoveu a debatida compensação de base negativa, alguma regra que restringia o
direito a essa compensação. Como já mencionado, a cisão societária ocorrida no ano de
1998 representa a raiz do problema, e a questão a ser examinada é se caberia ou não a
aplicação da regra prevista no art. 20 da MP n° 1858-6, de 30/06/99, e noparágrafo
único do art. 33 do Decreto-Lei n° 2.341/1987, restringindo, no caso de cisão parcial, a
compensação de prejuízo e de base negativa a valor proporcional a parcela
remanescente do patrimônio liquido. Não há dúvidas de que a cisão ocorreu antes da
vigência da referida MP. Isso não implica dizer, entretanto, que o prejuízo fiscal ou a
base negativa acumulados em períodos anteriores a esse evento societário gere direito
adquirido à compensação futura destes valores. importante lembrar que o Supremo
Tribunal Federal, ao analisar o estabelecimento da chamada trava de 30% para a
compensação de prejuízos fiscais, entendeu que prejuízos havidos em exercícios
anteriores à vigência da Lei 8.981/1995 configuravam meras deduções, cuja projeção
para exercícios futuros era autorizada nos termos da lei, a qual poderia, contudo,
ampliar ou reduzir a proporção de seu aproveitamento (RE 344.944 e 545.308).
Ainda de acordo com o STF, no que toca à compensação de prejuízos de exercícios
anteriores, até que encerrado o exercício fiscal, ao longo do qual se forma e se conforma
o fato gerador do imposto de renda, o Contribuinte possui mera expectativa de direito
quanto a manutenção dos patamares fixados pela legislação que regia os exercícios
anteriores,
Nestes termos, a limitação introduzida pela Lei 8.981/1995, a chamada trava de 30%,
mesmo alcançando prejuízos fiscais apurados em exercícios anteriores à sua vigência,
foi considerada constitucional. Nos julgados acima referidos, o STF concluiu que a lei
aplicável é a vigente na data do encerramento do exercício fiscal, e que o abatimento de
prejuízos, mais além do exercício social em que constatados, configura benesse da
política fiscal. Penso que todas essas considerações vêm no sentido de afirmar o
principio da independência entre os exercícios, com o qual me alio, posto que ainda não
vi Doutrinadores defendendo a possibilidade de compensação de prejuízos futuros com
lucros anteriores, dando margem a repetição de indébitos (com base nos pagamentos
anteriores que passariam a ser considerados indevidos em razão dos prejuízos futuros).
Tal hipótese, a qual o senso comum da prática tributária repele prontamente, evidencia a
correção do mencionado principio. [...]
Pode-se até mesmo compreender que a utilização de créditos tributários para fins
de compensação, com o aval do legislador, equivaleria a um benefício fiscal, devendo suas
normas ser interpretadas de forma restritiva.
De toda a sorte, a compensação deve observar a legislação vigente na época de
sua efetivação, independentemente do histórico de apuração do crédito. Eventual alteração
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-004.762 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.012288/2003-83

societária ocorrida anteriormente não pode ser considerada geradora de direito adquirido para
fins de compensação ampla.
No caso dos autos, o Demonstrativo de fl. 7 atesta a evolução dos saldos de base
negativa e a correta compensação limitada à proporção do patrimônio remanescente na cindida.
Assim, considera-se correta a glosa na compensação efetivada pelo contribuinte em 31/12/1999,
em razão da insuficiência do saldo disponível de base negativa de CSLL, como bem reconhecido
pela decisão recorrida, a qual deve ser mantida.
Registre-se, por fim, que, em que pese concordarem com as conclusões do voto,
os conselheiros Lívia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Junia Roberta
Gouveia Sampaio, Caio Cesar Nader Quintela e José Eduardo Dornelas Souza não acompanharam
o argumento acima exposto no sentido de que a utilização de créditos tributários para fins de
compensação, com o aval do legislador, equivaleria a um benefício fiscal.
Conclusão
Em face do exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso especial da
Fazenda Nacional e, quanto ao recurso especial do contribuinte, voto por conhecer parcialmente
e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Viviane Vidal Wagner

Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital